Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO IMITIDO NA POSSE DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.

1. A alienação fiduciária em garantia de bem imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, conforme artigo 1.368-B, do Código Civil.

2. O credor fiduciário, que se tornar proprietário pleno do bem, passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais, tão somente a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.

3. A Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê que, em caso de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário.

4. Uma vez que o credor fiduciário não se imitiu na posse do bem alienado fiduciariamente, não há que se falar em sua legitimidade passiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.